Tribunal: TJMT
Processo: 1010328-47.2025.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010328-47.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO KLOTZ - CPF: 251.899.139-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. RATEIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer visando à concessão de tratamento domiciliar (home care), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, com fundamento no CPC, art. 485, IX, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, § 8º, e do Tema 1.313/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se, à luz do princípio da causalidade e do Tema 793/STF, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso; e (ii) definir se a solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental social assegurado pela CF, arts. 6º e 196, sendo de competência comum da União, Estados e Municípios, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou a tese de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

5. O direcionamento do cumprimento da obrigação a determinado ente federado, para fins de execução ou ressarcimento, não afasta a corresponsabilidade processual dos demais, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

6. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e da solidariedade constitucional, não sendo possível excluir o Município do encargo sob o argumento de que o tratamento seria de atribuição primária do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A solidariedade constitucional dos entes federados nas demandas de saúde (Tema 793/STF) alcança os ônus sucumbenciais, impondo o rateio dos honorários advocatícios entre Estado e Município, ainda que o cumprimento da obrigação seja direcionado a ente específico segundo as regras de repartição de competências.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, § 8º, e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 010328-47.2025.8.11.0055, ajuizada por Antonio Klotz em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte autora. Ademais, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema Repetitivo nº 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, o Município apelante defende, em síntese, que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser suportada exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que o tratamento pleiteado era de competência estadual, tendo sido o cumprimento da decisão realizado por meio do SUS, após regulação estadual.

Subsidiariamente, requer que, mantida a condenação, os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, e não sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o Tema 793/STF, embora determine o direcionamento primário ao ente responsável, não autoriza a exclusão dos demais entes, pois a solidariedade visa ampliar a garantia do cidadão. Argumenta que a exclusão fragilizaria a parte autora e prejudicaria a cooperação institucional, considerando que todos os municípios do estado aderiram à gestão plena da saúde, com repasses estaduais. Requer o desprovimento do recurso, mantendo-se o Município na lide.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença. Sustenta que, por ter integrado o polo passivo, contestado e sido vencido, o Município responde solidariamente pelos honorários, não bastando o direcionamento do cumprimento ao Estado para afastar a sucumbência.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Antônio Klotz em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para assegurar tratamento domiciliar em regime de home care.

A inicial foi instruída com documentos, sendo os autos remetidos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública. Determinou-se a elaboração de relatório circunstanciado acerca do quadro clínico do paciente e a citação dos requeridos para apresentação de contestação. O Estado de Mato Grosso apresentou defesa.

Sobreveio, posteriormente, informação do falecimento do autor, acompanhada da respectiva certidão de óbito. Em razão do caráter personalíssimo do direito vindicado, o Juízo de origem julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

Inconformado exclusivamente quanto à condenação ao pagamento da verba honorária, o Município de Tangará da Serra interpôs recurso de apelação, sustentando a aplicação do princípio da causalidade para direcionar a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, requerendo a fixação equitativa dos honorários.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso em análise, cumpre destacar que os entes públicos são solidários no cumprimento da obrigação. Contudo, a depender da complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação e o respectivo ônus financeiro devem ser direcionados, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Entretanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o fundamento de que outro ente deveria arcar com o custo do tratamento.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

[...]

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).

[...]
”

(TJMT - N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que a execução da obrigação tenha sido atribuída prioritariamente a ente público diverso, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município.

Assim, também lhe incumbe o pagamento dos honorários de sucumbência, devendo cada ente arcar com metade do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026